Tribunal: TJDFT
Processo: 0725976-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. FATURA PAGA. DÉBITOS POSTERIORES NÃO OBJETIVAMENTE QUESTIONADOS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou inexistente qualquer débito gerado a partir do cartão de crédito do autor e determinou a exclusão do nome do autor dos bancos de dados dos órgão de proteção ao crédito e condenou os réus a pagarem solidariamente o valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de danos morais. Pontuou que em junho de 2020 pagou o valor total do cartão de crédito (CARTÃO SOROCRED S/A) e que nos últimos meses vem recebendo ligações de cobrança, da primeira requerida, em virtude de cessão de crédito, referente ao débito quitado com a segunda requerida. Asseverou que as empresas rés ignoraram a explicação e a comprovação do pagamento. Realizou pesquisa em seu nome junto ao órgão de proteção de crédito (SPC/SERASA) e verificou que estava negativado desde de 2020 em virtude da dívida já paga. Insatisfeito, ingressou com a presente ação.
3. Recurso próprio, tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43485173). Contrarrazões apresentadas (ID 43485182).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2° e 3°Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na inexistência de cobrança indevida pois o autor era inadimplente e a quantificação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, caso se entenda devido.
6. Em suas razões recursais, o recorrente afirmou que diferente do que foi apontado na inicial, não houve cobrança após a quitação do débito. O que ocorreu foi a cobrança de valores devidos, pois o autor pagou apenas uma fatura ficando inadimplente nas demais. Logo, segundo seus argumentos, não há que se falar em cobrança indevida. Pontuou que o ocorrido não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento da vida cotidiana não havendo o que se falar em responsabilidade. Asseverou que, caso não seja este o entendimento, deverá haver revisão do valor da indenização por danos morais, pois a relação entre a quantidade de culpa e a amplitude do dano se apresenta insignificante. Ao final requereu a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos autorais.
7. O autor, ora recorrido, efetuou o pagamento da fatura do mês 06/20 no valor de R$ 420,90 (quatrocentos e vinte reais e noventa centavos) conforme ID 43484632. O recorrente anuiu com tal pagamento e afirmou que a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a cobrança se referiram à fatura do mês 07/2020 cujo vencimento se deu em 25/07/2020. Observa-se das faturas que acompanham a contestação, que pagamento lançado no cartão de crédito em 08/07/2020, no valor de R$ 460,00, parcelados em duas vezes. A aludida compra somente foi questionada pelo autor em réplica. Havendo o encerramento do uso do cartão de crédito, deveria o consumidor promover o cancelamento respectivo e a rescisão contratual ou acompanhar as faturas posteriores, uma vez que o serviço ainda estaria sendo prestado, ensejando ao menos as despesas referentes a anuidade do cartão. O consumidor somente afirmou desconhecer a despesa dois anos após a sua realização e mediante provocação em contestação. Além disso, não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que afaste a sua obrigação. Devido o pagamento do débito lançado no cartão de crédito do autor após o mês de junho de 2022. Prejudicadas as demais razões recursais.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.